Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-62.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800803-62.2021.8.14.0061

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: AMME FITNESS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800803-62.2021.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ADVOGADO: LUIZ FELIZARDO BARROSO - OAB/RJ N° 8.632 E OUTRO.

AGRAVADO: AMME FITNESS LTDA.

ADVOGADO: RAYANNE MOURÃO VERAS FREITAS - OAB/PA N° 29.021.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PREPARO EM DOBRO NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior por deserção, tendo o agravante apresentado boleto e comprovante de pagamento, mas deixado de juntar o relatório de contas do processo referente ao preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas do processo, quando do recolhimento do preparo em dobro, caracterizando deserção, mesmo tendo sido apresentado o boleto e o comprovante de pagamento.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo.

4. O agravante, intimado para instalar o preparo em dobro, apresentou apenas boleto e comprovante de pagamento, deixando de juntar o relatório de contas do processo referente à complementação.

5. A ausência de quaisquer dos documentos necessários à comprovação do preparo, mesmo após notificação específica, caracteriza a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. 2. A ausência do relatório de contas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracterizando deserção. "

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800803-62.2021.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

AGRAVANTE:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ADVOGADO:
LUIZ FELIZARDO BARROSO - OAB/RJ N° 8.632 E OUTRO.

AGRAVADO:
AMME FITNESS LTDA.

ADVOGADO:
RAYANNE MOURÃO VERAS FREITAS - OAB/PA N° 29.021.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 20687345 pag. 1/2
,
que não conheceu do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção.

Nas razoes do agravo interno
o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, sustenta ter juntado as guias e comprovantes, entende que o presente caso não se amolda ao descumprimento do artigo 1.007 do CPC, uma vez que as guias e os comprovantes foram juntados em tempo hábil.

Por fim, pugna a agravante pela juntada das guias e comprovantes de pagamento referentes ao preparo de apelação, bem como pelos relatórios de conta do processo.

Sem contrarrazões
conforme certidão da IPJ de Id. 21886883.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PREPARO EM DOBRO NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior por deserção, tendo o agravante apresentado boleto e comprovante de pagamento, mas deixado de juntar o relatório de contas do processo referente ao preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas do processo, quando do recolhimento do preparo em dobro, caracterizando deserção, mesmo tendo sido apresentado o boleto e o comprovante de pagamento.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos:
boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo.

4. O agravante, intimado para instalar o preparo em dobro, apresentou apenas boleto e comprovante de pagamento, deixando de juntar o relatório de contas do processo referente à complementação.

5. A ausência de quaisquer dos documentos necessários à comprovação do preparo, mesmo após notificação específica, caracteriza a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. 2. A ausência do relatório de contas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracterizando deserção. "

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 20687345 pag. 1/2.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que não pode ser penalizado pois juntou as guias e comprovantes, entende que o presente caso não se amolda ao descumprimento do artigo 1.007 do CPC, uma vez que as guias e os comprovantes foram juntados em tempo hábil.

Por fim, pugna a agravante pela juntada das guias e comprovantes de pagamento referentes ao preparo de apelação, bem como pelos relatórios de conta do processo.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado do boleto das custas recursais, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias,
para apresentar o documento de conta acima referido e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

O recorrente peticionou aos autos juntando o boleto e comprovante, do recurso e da complementação, mais deixando de apresentar o devido relatório de contas do processo referente a complementação das custas recursais.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o relatório de contas do pagamento de custas do processo
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025